Tribunal: CARF
Processo: 11080.738539/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738539/2018-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
CONSELHEIRA PRESIDENTE DA 1a TURMA DA 3a CÂMARA DA 3a
SEÇÃO
Interessado
U.S.A - USINA SANTO ÂNGELO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, para sanar o erro apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir
a reunião dos presentes autos ao seu correspondente processo de crédito. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
011.975, de 24 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.734100/2018-
44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente) e
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738539/2018-46
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

Os autos abordam Embargos Inominados opostos pela então Presidente desta
Turma do CARF, sob o fundamento de inexatidão material, em face de Resolução proferida por
esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, em que figura como
Presidente Redatora a Conselheira Liziane Angelotti Meira, com a seguinte conclusão:
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o julgamento em diligência para que o presente processo seja reunido ao
processo no 10650.900613/2017-02 para julgamento em conjunto.
Em exame de admissibilidade, a então Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão dos Embargos Inominados e encaminhou os autos “para novo sorteio no âmbito da
turma, nos termos do artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018, devendo ser formado novo lote de
repetitivos com os demais processos ora embargados, relativos ao mesmo contribuinte”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos Inominados preenchem os requisitos de admissibilidade.
Portanto, devem ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de
Admissibilidade.
MÉRITO
Inexatidão Material
A Embargante relata e esclarece que a Resolução embargada foi exarada
na sistemática de recursos repetitivos, adotando-se o julgamento
proferido no processo paradigma no 11080.733370/2018-38, no qual a
decisão ali prolatada foi de converter o julgamento em diligência para
que esse processo paradigma, que versa sobre multa isolada por
compensação não-homologada, fosse reunido com o processo no
10650.900613/2017-02, que trata do direito creditório indeferido.
Assim, destaca a Embargante, embora o julgamento do processo
paradigma esteja correto, ao formalizar os acórdãos repetitivos, nos quais
a decisão do processo paradigma é reproduzida, o número do processo
principal que analisa o direito creditório deveria ser alterado, ajustando
ao número de cada processo do lote de repetitivo, que é distinto um do
outro.
Aprecio.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

Procede a inexatidão.
De fato, na parte dispositiva do processo paradigma no
11080.733370/2018-38 constou a necessidade de sua reunião ao
correspondente processo de crédito, no 10650.900613/2017-02, o que
originou o erro ora objeto dos presentes Embargos.
Explico melhor.
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática do art. 47 do Anexo
II do RICARF, por ocasião da aplicação do resultado do julgamento do
paradigma aos processos do lote de repetitivos, foi reproduzido
erroneamente em cada processo desse lote o numero do processo de
crédito do paradigma, 10650.900613/2017-02, quando o correto seria
simplesmente mencionar que a reunião deveria ocorrer com o seu
correspondente processo de crédito, o qual é diferente para cada processo
de Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não
Homologada.
Logo, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro
apontado, de forma a permitir a reunião dos presentes autos ao seu
correspondente processo de crédito.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, para sanar
o erro apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir a reunião
dos presentes autos ao seu correspondente processo de crédito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
Inominados, para sanar o erro apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir a reunião
dos presentes autos ao seu correspondente processo de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Original